Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ORDENAMENTO PROCESSUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS EM BUSCA DE ATIVOS DE PROVENTOS A SEREM PENHORADOS. INUTILIDADE DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE MITIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os proventos de aposentadoria, assim como os salários, possuem natureza de contraprestação pelo trabalho e destinam-se à subsistência daqueles que os recebem, daí a justificar-se a proteção legal por meio da impenhorabilidade (art. 833, IV, do Código de Processo Civil).
2. Desta forma, não se verifica utilidade na expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Previdência Social ou ao INSS em busca de ativos do devedor a serem penhorados e, no caso, o não há qualquer hipótese de mitigação da impenhorabilidade para se permitir a constrição.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.